Tribunal: TJDFT
Processo: 0722904-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. LAUDO PERICIAL. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. VÍCIO SUPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No curso da perícia é facultado às partes apresentar quesitos suplementares (art. 469, Código de Processo Civil-CPC). Após a conclusão da perícia, as partes são intimadas para se manifestar quanto ao laudo pericial, com possibilidade de solicitar esclarecimentos (art. 477, §1o, CPC).
2. Assim, o termo inicial para a manifestação quanto ao laudo pericial é a data de intimação do juízo ou de ciência da parte. Não há previsão legal de início do prazo apenas após quesitos suplementares.
3. O art. 477 do CPC prevê apenas o direito de as partes se manifestarem quanto ao laudo pericial, o que engloba eventuais esclarecimentos apresentados na forma de quesitos que, por sua vez, serão avaliados pelo juízo, por ser este o destinatário das provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
4. No caso, concluída a perícia, após apresentado laudo pericial e intimadas as partes, o autor não se manifestou quanto à conclusão da perícia, limitando-se a formular quesitos complementares, que foram rejeitados de forma fundamentada pelo juízo.
5. Acrescente-se que após a sentença, o juízo restabeleceu o prazo ao autor para manifestar-se quanto ao laudo pericial. Todavia, não houve manifestação do autor, sequer no sentido de demonstrar sua concordância, ou não, ao laudo pericial.
6. Recurso conhecido e não provido.